Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
1. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações.
2. Se para a concessão da liminar pretendida é necessária a realização de dilação probatória, na medida em que a matéria se mostra complexa, indefere-se a liminar a qual tinha por objeto a análise do critério de correção de prova em sede de concurso público.
3. Recurso conhecido e desprovido.